Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. REPOSICIONAMENTO. MESMOS REQUISITOS. CONVOCAÇÃO. SÚMULA No 266 STJ. SÚMULA No 03 DO TJDFT. RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança, permitindo seu reposicionamento para o final da lista de classificação do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar da PMDF, mesmo sem a apresentação do diploma de conclusão de curso superior no momento da convocação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode exigir apresentação de diploma em caso de pedido de reposicionamento; e (ii) estabelecer se, em caso de reposicionamento, o candidato deve demonstrar plena aptidão para posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de comprovação do diploma antes da posse viola entendimento pacificado no ordenamento jurídico e deve ser anulada, permitindo que o candidato reposicionado permaneça aguardando convocação para posse, exigindo-se a apresentação do diploma apenas no momento da posse.
4. A súmula no 266 do STJ e a súmula no 03 do TJDFT afirmam que o diploma deve ser exigido somente no momento da posse.
5. A possibilidade de pedido de reposicionamento na fila de aprovados é uma prerrogativa estabelecida no edital em favor do candidato mais bem colocado, visando atribuir mais eficiência ao processo de seleção de agentes públicos.
6. Exigir plena aptidão e diploma de nível superior no momento da convocação com pedido de reposicionamento não se coaduna com a razoabilidade, pois o candidato ainda não exercerá cargo público, tampouco possui qualquer vínculo profissional com a administração pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A apresentação do diploma de conclusão de curso superior deve ser exigida apenas no momento da posse em cargo público. 2. O reposicionamento na lista de aprovados é permitido sem a necessidade de comprovação de diploma no momento da convocação."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 23; Lei no 7.289/1984, art. 11; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 266; TJDFT, Súmula no 03. Acórdão 1986946, 0715867-29.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025. Acórdão 1153349, 0701585-16.2018.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/02/2019, publicado no DJe: 26/02/2019. Acórdão 899206, 20140111519955APO, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2015, publicado no DJe: 15/10/2015.